Tribunal: TJDFT
Processo: 0708376-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708376-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA MOURA VIANA, AMANDA MOURA VIANA REU: ELMO ENGENHARIA LTDA DESPACHO Intime-se a autora para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a contestação de ID 26190183, em especial, quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator